Tribunal: TJES
Processo: 5000044-51.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-51.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO VIEIRA DE MELO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ÀS PARCELAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – PESSOA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE – FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA, DESBLOQUEIO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM R$ 3.500,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente e afasto a impugnação aduzida pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por SEBASTIAO VIEIRA DE MELO em face de BANCO BMG S/A, em que a parte autora sustenta que sofre de cobranças de empréstimo não contratado.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para obter a procedência da sua pretensão.

O banco réu ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à prejudicial de prescrição, entendo que a relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e a parte autora possui natureza consumerista, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, incide o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões de indenização por danos materiais decorrentes de fato do produto, nos termos do artigo 27 do CDC.

Assim, é uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual os descontos indevidos incidiram de forma contínua sobre o benefício da parte autora, inclusive no curso do ano de 2025, razão pela qual não há falar em prescrição do fundo de direito. Contudo, a pretensão de reparação material limita-se às parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam a propositura da ação, em observância ao prazo prescricional quinquenal aplicável individualmente a cada cobrança.

Vencidas as questões iniciais, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Embora o Recorrido tenha apresentado contrato de adesão relativo ao crédito consignado (ID 16732401 e 16732402), tal documento, por si só, não comprova que a instituição financeira tenha fornecido ao autor informações claras e suficientes acerca da natureza da operação.

A falta de transparência quanto ao tipo de operação, suas características e a forma de pagamento evidencia vício de consentimento, o que afeta diretamente a validade do negócio jurídico.

Além disso, o banco não comprovou a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou uso em transações. Cabia à instituição financeira demonstrar, minimamente, a efetiva utilização da função crédito, de modo a justificar os descontos sob a rubrica de reserva de margem consignável. Os documentos indicados não registram qualquer operação realizada com o cartão, reforçando o desconhecimento do consumidor quanto à modalidade contratada.

Diante desse contexto, tenho que a falta de informações precisas e adequadas inviabilizou o consentimento válido do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço e comprometendo a higidez do contrato celebrado.

Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do banco, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Desse modo, acolho a pretensão recursal no que concerne à nulidade contratual, condenando a Ré a restituir os valores descontados, autorizando, desde já, a compensação decorrente do crédito disponibilizado pela transferência de ID 16732406.

No que concerne à restituição em dobro reclamada pela parte consumidora, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

As cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor creditado na conta da consumidora);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, abrangendo as parcelas vencidas no curso do processo e as vencidas nos últimos 5 anos das propositura da presenta ação (17/01/2025), incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

h)
DEIXO DE CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)